Tribunal: TJDFT
Processo: 0745649-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial promovida pelo agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para obtenção de informação constante do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), acerca da existência de registro de vínculo empregatício das executadas no referido cadastro.
2. Conforme art. 798, II, “c”, do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC.
3. O pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo trabalhista em nome do réu, na plataforma CAGED, para instruir eventual pedido de penhora salarial, deve vir acompanhado de indícios de que o devedor mantém vínculo empregatício.
4. O CAGED tem por finalidade o acompanhamento e fiscalização dos processos de admissão e dispensa de trabalhadores celetistas, bem como direcionar políticas públicas para combater o desemprego. Consequentemente, não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis.
5. A não localização de bens do executado, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo.
6. Recurso conhecido e desprovido.